Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-84.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002252-84.2025.8.11.0006
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reconhecimento / Dissolução, Pensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENILDE RODRIGUES BARRBOSA - CPF: 635.933.515-87 (REQUERENTE), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), DEBORA SANTOS GOUVEA - CPF: 764.572.650-49 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO LARA SILVA - CPF: 703.899.771-87 (REQUERIDO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA - CPF: 984.394.641-34 (REQUERIDO), LUCIANO LARA SILVA - CPF: 866.377.621-72 (REQUERIDO), ELIETE CUNHA - CPF: 496.247.171-68 (REQUERIDO), FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA - CPF: 984.394.641-34 (REQUERENTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (REQUERIDO), ENILDE RODRIGUES BARRBOSA - CPF: 635.933.515-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ANTONIO LARA SILVA - CPF: 703.899.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LARA SILVA - CPF: 866.377.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE CUNHA - CPF: 496.247.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 077.607.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA E ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de exceção de suspeição
com fundamento no art. 145, IV, do Código de Processo Civil, sob a alegação de parcialidade do magistrado em favor da parte adversa na ação principal de inventário. A excipiente requereu o reconhecimento da suspeição e a remessa dos autos ao substituto legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos objetivos e suficientes para caracterizar a suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC, em especial diante de alegações de tratamento desigual entre as partes, vínculos sociais do advogado da parte adversa com terceiro supostamente ligado ao magistrado, e prática processual de juntada de documentos sem autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de suspeição exige fundamentação objetiva e prova robusta, não se admitindo alegações genéricas, conjecturas ou inconformismo com decisões judiciais como suficientes para configurar parcialidade do magistrado.

O rol do art. 145 do CPC é taxativo e deve ser interpretado restritivamente, dada a excepcionalidade da medida que afasta o juiz natural da causa.

A suspeição deve ser arguida contra a pessoa física do magistrado, não contra o juízo como instituição; o direcionamento do pedido ao "Juízo da 1a Vara Cível" compromete sua viabilidade técnica.

Não foi demonstrada qualquer conduta do magistrado que revele favorecimento indevido à parte adversa; a alegada disparidade na apreciação de requerimentos carece de base fática precisa e contextualizada.

A suposta vinculação entre advogado e membro da mesma loja maçônica que o autor do espólio constitui mera conjectura, sem nexo causal com o comportamento do juiz.

A juntada de documentos pelas partes prescinde de autorização judicial prévia, não configurando irregularidade capaz de comprometer a imparcialidade do julgador.

A jurisprudência consolidada exige prova inequívoca para o reconhecimento da suspeição, não se admitindo a utilização do incidente como sucedâneo recursal ou instrumento de controle das decisões proferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A suspeição do magistrado exige demonstração objetiva, robusta e inequívoca de circunstância concreta que comprometa sua imparcialidade, não sendo admitidas alegações genéricas, conjecturas ou inconformismo com o teor das decisões judiciais.

A exceção de suspeição deve ser dirigida à pessoa física do magistrado, não sendo cabível contra o juízo como órgão institucional.

O incidente de suspeição não pode ser utilizado como meio oblíquo de revisão de decisões judiciais, devendo eventual inconformismo ser deduzido pelos meios recursais próprios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 145, IV, e 146, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Incidente de Suspeição Cível no 0046384-21.2023.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 17.05.2024;

TJ-MG, Exceção de Suspeição no 1513672-61.2023.8.13.0000, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 12.12.2023;

TJ-MT, Incidente de Suspeição Cível no 1020803-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 1002252-84.2025.8.11.0006

FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA x JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de exceção de suspeição, instrumento processual de natureza incidental, oposta por FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA em face do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, no intuito de afastá-lo da condução e julgamento dos autos principais no 1004904-84.2019.8.11.0006, que versa sobre reconhecimento e extinção de união estável.

Em síntese, argumenta que o juízo
excepto
não está investido da imparcialidade necessária à condução do feito originário, frente a diferença no tratamento dispensado às partes no curso processual, manifestada na suposta presteza em atender requerimentos da parte adversa em contraste com a alegada procrastinação no enfrentamento de pedidos de medidas cautelares por ela formulados.

Especificamente, argumenta que o magistrado de primeiro grau teria postergado a análise de medidas cautelares por ela requeridas em julho de 2019, mesmo após reiterações datadas de 01/08/2019 e 29/08/2019, enquanto, paralelamente, nos autos do processo de inventário conexo, teria deferido com celeridade não apenas pedido liminar declaratório de união estável para efeitos previdenciários, como também expedido medida cautelar determinando a expedição de ofícios às instituições bancárias para obtenção de informações acerca de saldos remanescentes do de cujus.

Adiciona à sua fundamentação a alegação de que o escritório de advocacia que patrocina a parte adversa te
m
como sócia a esposa de outro magistrado que atua na 3a Vara Criminal da mesma comarca, sendo este, segundo aduz, membro-visitante da mesma loja maçônica que o autor do espólio frequentava e havia fundado.

Sustenta que, coincidentemente, após a habilitação do referido escritório nos autos do inventário, o processo teria ficado paralisado, sem impulso oficial.

Ressalta, ainda, que
foram juntados
documentos
aos
autos de inventário sem determinação judicial prévia, o que demonstra, segundo sua perspectiva, que providências seriam tomadas apenas quando pleiteadas pela parte contrária, impossibilitando questionamentos em sede recursal.

Em sua fundamentação conclusiva, a excipiente afirma que a diferença de trato entre as partes e a inclinação inequívoca do magistrado em satisfazer o interesse expresso pela autora da ação principal configurariam parcialidade e suspeição, comprometendo o requisito de imparcialidade do juízo essencial ao devido processo legal.

O magistrado
excepto
, ao ser cientificado da exceção, não reconheceu a suspeição arguida, apresentando resposta em que refuta as alegações da excipiente, conforme consta do documento ID 275883883
- pág. 283-
286.

O parecer
d
a
d.
Procurador
ia-Geral
de Justiça
é pela
improcedência da exceção de suspeição, fundamentando tal posicionamento na ausência de demonstração probatória da parcialidade alegada e na impossibilidade de utilização do instrumento processual como sucedâneo recursal
(id 288638366).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O incidente de exceção de suspeição apresentado no caso fundamenta-se no artigo 145 do Código de Processo Civil, mais especificamente em seu inciso IV, ao argumento de que
“ante a evidente diferença de trato processual e inclinação inequívoca de satisfazer o interesse buscado pela autora na presente ação, não resolvido durante todo o período da união de fato noticiada
”, deve ser reconhecida a parcialidade com a remessa
dos autos ao substituto legal, nos termos do § 1o do art. 146 do CPC.

O artigo 145, IV do CPC prevê que há suspeição do juiz quando este tenha interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. A excipiente fundamenta sua arguição nesta hipótese legal, alegando que haveria uma inclinação do magistrado em favorecer a autora da ação original.

De início,
consign
o
que a exceção de suspeição constitui incidente processual de natureza especialíssima, que visa afastar da condução do feito o magistrado que, em tese, não ostenta a imparcialidade necessária ao exercício da função jurisdicional, em virtude de alguma das hipóteses legalmente estabelecidas.

A imparcialidade do órgão julgador representa, indubitavelmente, um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, manifestando-se como elemento constitutivo do próprio conceito de jurisdição. Não por outra razão, o ordenamento jurídico contempla mecanismos destinados a preservar tal imparcialidade, dentre os quais se insere o instituto da suspeição.

O rol de hipóteses configuradoras da suspeição é taxativo, não comportando interpretação extensiva ou aplicação analógica, em razão da excepcionalidade da medida, que implica o afastamento do juiz natural da causa.

Assim é, frente a necessidade
de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, evitando-se que alegações infundadas de parcialidade possam ser utilizadas como expediente protelatório ou como instrumento de escolha do julgador.

Ademais, por se tratar de medida excepcional que resulta no afastamento do juiz natural, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas em exigir prova robusta e inequívoca das circunstâncias ensejadoras da suspeição, não sendo suficientes meras conjecturas, ilações ou suspeitas desprovidas de substrato probatório consistente.

Adentrando ao exame específico do caso
em exame
constata-se,
na verdade,
impropriedade técnica na formulação da exceção de suspeição, consubstanciada no fato de que a excipiente a dirigiu contra o "Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres", e não contra a pessoa física do magistrado que estaria, segundo suas alegações, eivado de parcialidade.

Tal impropriedade, por si só, já comprometeria a viabilidade técnica do incidente, uma vez que a suspeição é vício que atinge o juiz enquanto pessoa física, e não o órgão jurisdicional em sua dimensão institucional. O juízo, como expressão da função jurisdicional do Estado, é impessoal e, portanto, insuscetível de ser inquinado de parcialidade.

Não obstante tal vício formal, que já justificaria a rejeição liminar da exceção, impõe-se, por dever de completude da prestação jurisdicional, a análise substantiva das alegações formuladas pela excipiente, a fim de verificar se, porventura, estariam caracterizadas circunstâncias ensejadoras da suspeição.

A excipiente fundamenta sua arguição em três eixos principais: (i) suposta diferença de tratamento entre as partes, manifestada na celeridade em atender requerimentos da parte adversa e na demora em apreciar seus próprios pedidos; (
ii
) alegada vinculação entre o escritório de advocacia que patrocina a parte contrária e um magistrado que seria membro da mesma loja maçônica que o autor do espólio; e (
iii
) juntada de documentos nos autos do inventário sem determinação judicial prévia.

Quanto ao primeiro
argument
o, verifica-se que a excipiente não logrou demonstrar, de modo objetivo e inequívoco, a existência de disparidade injustificada no tratamento dispensado às partes.

A mera alegação de que alguns de seus requerimentos não foram apreciados com a celeridade desejada, enquanto outros da parte adversa teriam recebido resposta mais expedita, não é suficiente para caracterizar parcialidade do magistrado.

A dinâmica processual é permeada por inúmeros fatores que podem influenciar o tempo de resposta judicial a determinados requerimentos, tais como a complexidade da matéria, o volume de processos em tramitação, a necessidade de diligências preliminares, entre outros.

Além disso, a excipiente não
demonstra

com precisão quais seriam os aspectos específicos que denotariam um tratamento desigual às partes, limitando-se a apontar uma suposta diferença temporal na apreciação de pedidos, sem contextualizar adequadamente as circunstâncias processuais em que ocorreram.

No que concerne
a
alegação de que existiria vinculação entre o escritório de advocacia que patrocina a parte adversa e um magistrado que frequentaria a mesma loja maçônica que o autor do espólio constitui mera conjectura, desprovida de qualquer elemento probatório que possa estabelecer nexo causal entre tal circunstância e eventual parcialidade do juiz
excepto
.

A excipiente não demonstra de que forma essa suposta conexão teria influenciado concretamente as decisões judiciais proferidas no processo, limitando-se a insinuar, sem provar, a existência de favorecimento.

Por derradeiro, quanto
a
alegação de que documentos teriam sido juntados aos autos de inventário sem determinação judicial prévia não possui o condão de caracterizar parcialidade do magistrado.

A juntada de documentos pelas partes
, geralmente
independe
d
e autorização judicial prévia, sendo ato processual de iniciativa das partes, sujeito ao contraditório posterior.

Ademais, mesmo que se verificasse irregularidade processual na juntada de determinados documentos, tal circunstância não caracterizaria, por si só, parcialidade do juiz, sendo passível de correção pelos meios processuais próprios.

Em
conclusão, a
s alegações formuladas pela excipiente não encontram respaldo em elementos probatórios concretos e objetivos, revelando-se como meras suposições ou ilações, insuficientes para a configuração das hipóteses legais de suspeição.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a suspeição exige prova robusta e convincente, não podendo ser reconhecida com base em meras conjecturas ou em descontentamento com o conteúdo das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“Exceção
de Suspeição – Artigo 145 do Código de Processo Civil – Interpretação restritiva –
Rol taxativo de hipóteses de suspeição – Inexistência de indícios de parcialidade – Decisões contrárias ao interesse da parte, no exercício da atividade jurisdicional, que não sugerem a parcialidade do julgador –
Súmula 88 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes desta Colenda Câmara Especial e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Exceção de suspeição rejeitada.” (TJ-SP - Incidente de Suspeição Cível: 0046384-21.2023.8 .26.0000 Sumaré, Relator.: Xavier de Aquino (Decano), Data de Julgamento: 17/05/2024, Xavier de Aquino (Decano); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2024; Data de Registro: 17/05/2024), Data de Publicação: 17/05/2024)

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO -
JUIZ DE DIREITO - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE MOTIVO CONCRETO CAPAZ DE VINCULAR SUBJETIVAMENTE O MAGISTRADO A UMA DAS PARTES. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

1.
O rol do

ar
t
. 254 do Código de Processo Penal, que elenca as causas de suspeição do Magistrado, deve ser interpretado de forma extensiva e com emprego de analogia in

bona
m
partem, tendo em vista que a imparcialidade do julgador é indispensável ao exercício da jurisdição. 2. Contudo, não verificada a existência, in

cas
u
, de circunstância apta a macular a parcialidade do Magistrado Primevo, de rigor a rejeição da presente exceção de suspeição.
” (TJ-MG - Exceção Suspeição: 1513672-61 .2023.8.13.0000, Relator.:
Des.
Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 12/12/2023, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2023)

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – JUIZ DE DIREITO - FATOS NÃO-COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA.

Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de Juiz de Direito, quando a situação não se subsumi em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do
excepto
, assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição.” (TJ-MT - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL: 1020803-38 .2022.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

O magistrado, no exercício de sua função judicante, goza de presunção de imparcialidade, que somente pode ser elidida mediante demonstração cabal de que se encontra presente alguma das hipóteses legalmente previstas.

Dito isto, é fato que a excipiente
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de circunstâncias objetivas que pudessem comprometer a imparcialidade do m
agistra
d
o
excep
to
.

As
alegações, de caráter genérico e conjectural, não encontram respaldo em elementos probatórios idôneos, revelando-se insuficientes para afastar a presunção de imparcialidade que milita em favor do juiz.

Ademais, observa-se que, subjacente à arguição de suspeição, reside, em verdade, o inconformismo da excipiente com o conteúdo de decisões judiciais que teriam contrariado seus interesses processuais. Ocorre que a suspeição não constitui meio processual adequado para a revisão do conteúdo decisório, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como instrumento de controle do acerto ou desacerto das decisões judiciais.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que eventuais erros de julgamento (
error
in
judicando
) ou erros procedimentais (
error
in procedendo) devem ser impugnados pelos meios recursais próprios, e não mediante a arguição de suspeição do magistrado.

A utilização da exceção de suspeição como meio oblíquo de impugnação do conteúdo decisório configura desvirtuamento do instituto, que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Por conseguinte,
por não
verifica
r
a
presença de quaisquer das
hipóteses legais de suspeição, e considerando que as alegações da excipiente revelam, em essência, mero inconformismo com decisões judiciais que teriam contrariado seus interesses, impõe-se a rejeição da exceção arguida.

Diante do exposto, julgo
improcedente a exceção de suspeição
oposta por FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA contra o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, determinando o
regular
prosseguimento do feito principal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025